Tribunal: STF
Processo: RMS 33573
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça julgou extinto o mandado de segurança originário sob o fundamento de que a ação mandamental exige a comprovação do direito líquido e certo, mercê da impossibilidade de dilação probatória para aferir fatos passíveis de prova técnica ou outras provas.



    3. As razões do recurso ordinário não atacaram os fundamentos que embasaram a extinção da ação mandamental pelo STJ, quais sejam: a ausência de prova pré-constituída e a impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança.



    4. No presente agravo interno, o recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão impugnada. 



    5. Agravo interno DESPROVIDO.